Tribunal: TJMT
Processo: 1026831-98.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026831-98.2019.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Desa.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:

[DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 14.685.541/0001-05 (APELADO), JOÃO VINÍCIUS LEVENTI DE MENDONÇA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONÇA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME - CNPJ: 08.737.375/0001-40 (APELANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL DADO COMO PARTE DE PAGAMENTO – TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO E DESEMBARAÇO DO BEM – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO/COMPRADOR EM REGULARIZAR O DOMÍNIO – CLÁUSULA EXPRESSA QUE ATRIBUI A RESPONSABILIDADE PELA OUTORGA DA ESCRITURA À INTERVENIENTE ANUENTE – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
RECURSO PROVIDO.

Constatado que não há qualquer obrigação a ser cumprida pela parte executada/embargante/apelante, haja vista que a liberação do ônus, individualização e discriminação da unidade autônoma do bem dado como parte de pagamento é de terceiro alheio a lide que, inclusive assumiu expressamente a outorga da escritura pública, impõe-se a procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução e, via de consequência, a extinção do feito executivo, nos termos dos artigos 487, I e 924, III, do CPC.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte exequente em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela AGROREFLORESTAL HARAOUI LTDA - ME, contra sentença proferida pelo MM Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dr. Yale Sabo Mendes, lançada nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pela GLAM EMPREENDIMENTOS LTDA, que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais a apelante aponta que “toda a celeuma estabeleceu-se em uma pretensão executiva promovida pela recorrida, que mesmo ciente dos termos ajustados, tentou imputar à recorrente a obrigação de fazer de regularizar o domínio do imóvel “Apartamento 1604 no Edifício New Avenue – Construtora São José” (sic)

Sustenta que “Os Embargos foram opostos como meio de defesa adequada, onde a recorrente apontou claramente que não tinha poderes, muito menos obrigação contratual, para promover regularização ou transferência do domínio do imóvel para a recorrida” (sic)

Alega que “Não obstante a isso, apontou-se que a demanda deveria ter sido proposta em face da IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, pois foi com ela quem o recorrido comprometeu-se em relação ao domínio quando sub-rogou nos direitos imobiliários sobre o imóvel, quando da assinatura do termo de cessão de direitos assinado por todos” (sic)

Aduz que “a recorrido não mais poderia pretender o domínio, pois foi comprovado por meio de documento assinado com firmas reconhecidas, que à época da execução a recorrida havia transferido os direitos que outrora recebera em pagamento à terceiros” (sic)

Relata que “Pugnou ainda pela declaração de inexequibilidade do título, uma vez que todas as obrigações da recorrente, conforme previsto nos instrumentos assinados, foram integralmente cumpridas. Por fim, demonstrou e requereu a litigância de má-fé da recorrida, pois nitidamente valeu-se do expediente judicial alterando a verdade dos fatos, bem como, deduzindo pretensão contra fato (documentado) incontroverso” (sic)

Destaca que “no curso do processo o recorrente juntou documento novo (Id. 62663101), pelo qual restou comprovada a inequivocamente a ilegitimidade passiva da recorrente na execução de obrigação de fazer, uma vez que no curso da ação a Recorrida e Imobiliária São José regularizaram o domínio sem a ajuda, e até mesmo, sem o conhecimento da Recorrente. Tal fato comprovado por documento não fora sequer considerado na sentença recorrida. Isso mesmo o juízo tendo-o recebido legitimamente, inclusive, intimando o recorrido a dele se manifestar, como se vê no Id. 84726488” (sic)

Com essas considerações: “REQUER a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido dos embargos do devedor, declarando exaurida a obrigação da recorrente, bem como, declarando a ciência inequívoca da recorrida quanto as pendências de individualização da matrícula do imóvel e existência de averbação hipotecária em favor da Caixa Econômica Federal; REQUER a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido dos embargos do devedor, declarando a inexigibilidade do título, a liberação da garantia contratual (vez que não se executou a mesma) e extinção da obrigação da Embargante; REQUER seja condenado a recorrida em multa de 10% sobre o valor da execução (atualizada), nos termos do art. 80 do CPC.; REQUER seja condenado a recorrido a indenizar a embargante nos prejuízos financeiros decorrentes do ato de má-fé, a saber as despesas e assunção de dívidas oriundas de honorários advocatícios (R$3.000,00 já pagos pela contra-notificação e honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da causa), nos termos do art. 81, caput e 142 do CPC; REQUER seja a embargada condenada ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, nos moldes do art. 81 §3º do CPC” (sic - Id 153949453)

Contrarrazões ofertadas no Id 153949457, onde a parte apelada relata que “as partes acordaram que a dação do imóvel “Apartamento 1604 do Edifício NEW AVENUE” em pagamento ao instrumento particular somente se operaria se não houvesse nenhum apontamento que colocasse em risco a transação, nos termos das certidões requeridas e a sua propriedade fosse integralmente transferida para a CONSTRUTORA LOPES S/A. Todavia, à época embora tenham sido concluídas as obras do empreendimento do imóvel oferecido em pagamento, constava averbado na margem da matrícula do imóvel uma garantia hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ID 16056431 – fls. 9), razão pela qual as matrículas dos apartamentos não foram individualizadas e restou impossibilitada a transferência em favor dos credores” - sic.

Quanto a ilegitimidade defende que “que no contrato firmado entre as partes consta a obrigação desta em disponibilizar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus com a consequente transferência de “propriedade” e não “domínio”. Vale dizer que a “Promessa de Compra e Venda” firmada entre a Recorrida/Embargada com GIBSON ARAÚJO MANSILIA e sua esposa DEBORA ERILEIAPEDROTTI MANSILIA não foi aperfeiçoada pelos mesmos motivos que fundamentam a execução, ou seja: 1) garantia hipotecária em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL gravada na margem da matrícula e 2) ausência de individualização das matrículas.” – sic.

Pontua que “a Execução possui como objeto o Instrumento Particular firmado em 17/05/2017, onde se dessume irretorquível a legitimidade passiva da Recorrente/Embargante para responder aos termos da execução pelo simples fato de ter figurado como beneficiária da transação
sub judice
. Restou acordado entre as partes que a Recorrida/Embargante efetuaria a entrega do imóvel “Apartamento 1604 do Edifício NEW AVENUE” até o dia 30/10/2017 livre e desembaraçado de quaisquer ônus, conforme disposto na D.1.7 do “Contrato de Permuta” (ID 21059705) e que caberia a mesma proceder todos atos necessários para regularização e ou transferência definitiva do imóvel em favor da Recorrida/Executada, conforme Cláusula Terceira do “Contrato de Cessão” (ID 21059706)” – sic.

Assim, conclui que “O não cumprimento da obrigação assumida pela Recorrente/Embargante constitui a Recorrida/Embargada no direito de ingressar com a Execução do Título Extrajudicial para fins de satisfazer o crédito inadimplido por aquela, portanto, conforme acertamento prolatado em sentença, não há qualquer possibilidade de declaração de ilegitimidade passiva da Recorrente”.

Por fim, quanto a má fé indicada pelo recorrente, assevera que “A recorrida, legitimamente, está se valendo do meio cabível com o fito de obter o cumprimento do contrato subscrito com os executados, já que estes, como se viu, não cumpriram com o seu mister a contento.” – sic, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso

Preparo recolhido no Id 153949455.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA OAB MT13703-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Em face do que fora apresentado na sustentação oral, p
eço o adiamento dos autos para revisitar a matéria.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL, O RELATOR PEDIU PARA ADIAR O JULGAMENTO A FIM DE REVISITAR OS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA) ́

Egrégia Câmara:

Após a sustentação oral, pedi para revisitar os autos.

Conforme relatado, trata-se de embargos onde a ora apelante opõe-se à execução ajuizada pela ora apelada, cujo título que a embasa é Instrumento Particular de Permuta de bens Imóveis e Ouras Avenças, firmado em 17/05/2017, para a aquisição da unidade nº. 101-Simplex, localizada no empreendimento denominado GLAM – Goiabeiras Luxury Apartments, onde foi oferecido como parte de pagamento, os direitos advindos do apartamento nº. 1604, situado no Edifício New Avenue, até 30/10/2017.

Para tanto, a exequente sustenta no feito executivo que “embora tenha sido concluída as obras do empreendimento onde situado o imóvel oferecido em pagamento, sendo, outrossim, expedida a Carta do Habite -se, o bem ainda conta com ônus, e não foi realizada a individualização e a discriminação das unidades autônomas perante o Registro de imóveis, impossibilitando, assim, a livre disposição do imóvel” (sic), razão pela qual propôs a execução com o fim de obrigar os executados, dentre os quais a aqui embargante/apelante, a regularizar o domínio do imóvel ofertado em pagamento em seu favor.

Em defesa, a embargante, ora apelante, sustentou que a obrigação que lhe foi atribuída é impossível, uma vez que o título executivo não é de compra e venda, mas sim de permuta e cessão de direitos imobiliários, sendo que o primeiro traz em sua cláusula D.1.7 que a dação em pagamento tem por objeto direitos sobre o imóvel e não a sua propriedade propriamente dita.

Nesse passo, asseverou que “está comprovado que a obrigação de fazer executada revela-se impossível juridicamente à pessoa da Embargante, pois em que se pese tenha dado em pagamento os direitos sobre o imóvel em questão, sua obrigação não abrangia a outorga de escritura pública para transmissão de propriedade – LIMITANDO-SE APENAS A PRESTAR ASSISTÊNCIA, ACASO SE FIZESSE NECESSÁRIA” (sic).

Por essa razão, trouxe à baila que “nos termos do art. 339 do CPC, o Embargante indica como parte legitima para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do próprio contrato de cessão de direitos assinado entre as partes e a construtora, a empresa IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ 03.935.566/0001-01” (sic).

Após o trâmite regular, sobreveio sentença de improcedência e, por conseguinte, a interposição do presente recurso.

Pois bem. De início, importante registrar que a ilegitimidade apontada pela apelante, tanto a ativa, quanto passiva, confunde-se diretamente com o mérito, uma vez que a hipótese em mesa gravita em torno sobre o cumprimento da obrigação em transferir a propriedade do imóvel dado em pagamento.

Quanto ao ponto, adianto que o recurso deve ser provido.

Isso porque, em que pese convencionado entre as partes que a vendedora, ora exequente/embargada/apelada, somente aceitaria o imóvel dado em pagamento se não houvesse qualquer risco a transação, há expressa menção no Instrumento Particular de Cessão de Direito Advindos de Promessa de Compra e Venda, em seu Parágrafo Primeiro da Cláusula Segunda, onde a construtora São José figura como interveniente/anuente – eis que a dação em pagamento se realizou mediante a transmissão de direitos de bem por ela edificado –, que lhe compete a obrigação pela entrega das chaves, imissão na posse, lavratura da escritura definitiva e todos os demais atos diretamente à Cessionária, ora apelada.

Eis o seu teor:

“Cláusula Segunda – Da cessão dos direitos

O(a)(s) CEDENTE(S), por meio deste instrumento e na melhor forma de direito, entende(m) por CEDER e TRANSFERIR, como de fato CEDIDO e TRANSFERIDO, tem (têm) à (ao)(s) CESSIONÁRIA, todos os seus direitos mencionados na cláusula primeira, inclusive os aquisitivos, e o fazem com a ciência e anuência da INTERVENIENTE/ANUENTE.

Parágrafo primeiro:
Consoante expressa disposição do item 19.1 do Contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado entre a CEDENTE e a INTERVENIENTE/ANUENTE em 12 de abril de 2017, esta declara sua prévia e expressa aquiescência com a cessão ora avençada, obrigando-se a proceder a entrega das chaves, imissão na posse, lavratura da escritura definitiva e todos os demais atos diretamente à CESSIONÁRIA ou a quem esta indicar.

(...)”

Da leitura, extrai-se, sem sombra de dúvidas, que o dever pela escritura definitiva é da interveniente/anuente, que, no caso, é a Construtora São José, eis que responsável pelo empreendimento onde a embargante, ora apelante, possuía direitos sobre o imóvel dado como parte de pagamento da unidade imobiliária edificada pela ora apelada.

Nesse norte, como muito bem defendido nas razões recursais, a obrigação pelo desembaraço e levantamento dos ônus que recaem sobre referido bem, em momento algum atingiu a esfera jurídica da apelante, já que ausente qualquer avença nesse sentido.

Aliás, não há sequer solidariedade entre a cedente (apelante) e o terceiro interveniente anuente (Construtora São José), uma vez que se trata de obrigação específica desse último, sobretudo porque a solidariedade não se presume, conforme dispõe o artigo 265 do Código Civil, confira:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes."

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves leciona que “Não se admite responsabilidade solidaria fora da lei ou do contrato. Como exceção ao princípio de que cada devedor responde somente por sua quota e por importar, consequentemente, agravamento da responsabilidade dos devedores, que passarão a ser obrigados ao pagamento total, deve ser expressa
. Desse modo, se não houver menção explicita no título constitutivo da obrigação ou em algum artigo de lei, ela não será solidaria, porque a solidariedade não se presume. Será, então, divisível ou indivisível, dependendo da natureza do objeto
" (in ‘Direito Civil Brasileiro’, volume 2: teoria geral das obrigações; São Paulo: Saraiva, 2011, p. 134).

Portanto, diferente do que foi sopesado na sentença invectivada, não há qualquer obrigação a ser cumprida pela parte executada/embargante/apelante, haja vista que a libração do ônus, individualização e discriminação da unidade autônoma do bem dado como parte de pagamento é de terceiro alheio a lide.

A propósito, guardadas as peculiaridades de cada caso, esta Corte de Justiça já se pronunciou da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DA ESCRITURA DE TERRENO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – O PROMITENTE RESPONDE POR PERDAS E DANOS CASO A OBRIGAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDA – CONTRATO CELEBRADO COM ANUÊNCIA EXPRESSA DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO – CLÁUSULA EXPRESSA DA OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR A ESCRITURA – OBRIGAÇÃO QUE DEVE SER CUMPRIDA PELO ANUENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A empresa que, apesar de não pode outorgar a escritura, assumiu a obrigação de fazer perante o apelante em promessa de fato de terceiro responderá por perdas e danos caso a obrigação não seja cumprida, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da lide.

Se o valor pago pelo apelante se mostra totalmente compatível com a aquisição do terreno e também com os valores cobrados pela construção à época do negócio, e não há no contrato ressalva alguma acerca da exclusão do terreno, há que ser cumprida a obrigação prevista expressamente na cláusula contratual, qual seja a de outorga da escritura definitiva do terreno.” (TJ/MT – AP 0037139-65.2009.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/07/2019).

De mais a mais, merece ressaltar que “no curso do processo o recorrente juntou documento novo (Id. 62663101), pelo qual restou comprovada a ilegitimidade passiva da recorrente na execução de obrigação de fazer, uma vez que no curso da ação a Recorrida e a Imobiliária São José regularizaram o domínio sem a ajuda, e até mesmo, sem o conhecimento da Recorrente. Tal fato comprovado por documento não fora sequer considerado na sentença recorrida. Isso mesmo o juízo tendo-o recebido legitimamente, inclusive, intimando o recorrido a dele se manifestar, como se vê no Id. 84726488” (sic).

Nesse passo, como a execução foi ajuizada unicamente em desfavor da parte apelante, o feito deve ser extinto com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, I, e 924, III, do CPC.

Por conseguinte, verificada a intenção da parte autora em obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser condenado, conforme requerido, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme artigos 80, III e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para julgar procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução e, via de consequência, julgar extinta a ação de execução, nos termos dos artigos 487, I, e 924, III, do CPC, bem como condenar a exequente, ora apelada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, invertendo-se, ainda, o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)

Conforme os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023